Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA EXTRAPOLADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Deve ser cassada a decisão que, em cumprimento de sentença, extrapola os comandos dessa.
2. Inviável, em sede de agravo de instrumento, a análise de questão não enfrentada pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.